Tribunal: TJES
Processo: 0016307-04.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016307-04.2017.8.08.0012

APELANTE:
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A

APELADO:
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRAN

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de rodovia contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, em razão de colisão de veículo de associado da autora com animal (equino) na pista de rolamento da BR-101. A apelante alega ilegitimidade passiva, inexistência de culpa por ter realizado inspeção minutos antes do sinistro e ausência de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de rodovia detém legitimidade passiva para responder por danos causados por animais na pista, independentemente da responsabilidade do proprietário do semovente ou da Polícia Rodoviária Federal; e (ii) verificar se a presença de animal na pista de rolamento configura falha na prestação do serviço apta a gerar responsabilidade objetiva da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva da concessionária decorre do contrato de concessão e da relação de consumo, sendo irrelevante a eventual responsabilidade de terceiros para fins de fixação da pertinência subjetiva da lide. 4. A responsabilidade das concessionárias de rodovia é objetiva, fundamentada no art. 37, § 6º, da CF/1988 e no art. 14 do CDC, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.122. 5. A presença de animais na pista constitui fortuito interno, relacionado ao risco da atividade, não sendo a prévia realização de inspeção suficiente para afastar o nexo de causalidade ou o defeito na prestação do serviço de garantir a segurança viária. 6. Comprovados o dano material por meio de notas fiscais e o nexo causal pelo boletim de ocorrência, impõe-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.908.738/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.08.2024 (Tema 1.122).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016307-04.2017.8.08.0012

APELANTE:
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A

APELADO:
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRAN

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica, que nos autos da ação indenizatória ajuizada por
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRAN
julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 12.206,00 a título de danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo animal na pista de rolamento.

Sustenta a recorrente, em síntese (ID 88966358), que:
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo, devendo a responsabilidade recair sobre o proprietário do animal ou a Polícia Rodoviária Federal;
(ii)
a responsabilidade em casos de omissão deve ser apurada sob a ótica subjetiva, exigindo comprovação de negligência, imprudência ou imperícia, o que não ocorreu;
(iii)
não houve falha na prestação do serviço, pois cumpriu o contrato de concessão realizando inspeção no local apenas 09 (nove) minutos antes do acidente, sem avistar o animal; e que
(iv)
não há nexo causal a ensejar a condenação por danos materiais, devendo o pedido ser julgado improcedente.

Pois bem. A controvérsia cinge-se a verificar a responsabilidade civil da concessionária de rodovia pelos danos materiais suportados pela apelada, decorrentes de colisão de veículo de seu associado com um animal (cavalo) que adentrou a pista de rolamento da BR-101, km 69, trecho sob administração da recorrente.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

A apelante suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sustentando que a responsabilidade pelo acidente deve recair sobre o proprietário do animal ou, subsidiariamente, sobre a Polícia Rodoviária Federal, a quem caberia a fiscalização ostensiva da rodovia.

A preliminar não merece ser acolhida.

A legitimidade da concessionária decorre diretamente do contrato de concessão de serviço público e da relação de consumo estabelecida com o usuário da rodovia. Ao assumir a administração da via mediante cobrança de pedágio, a concessionária assume o dever de garantir a segurança e a incolumidade daqueles que nela trafegam.

A eventual existência de um proprietário do animal (terceiro) ou a competência fiscalizatória da PRF não excluem a pertinência subjetiva da concessionária para responder pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço delegado, como é o caso da invasão de pista por semoventes. O usuário lesado tem o direito de demandar diretamente contra o prestador do serviço, cabendo a este, se for o caso, buscar eventual direito de regresso em ação própria.

Portanto, sendo a apelante a responsável pela administração do trecho onde ocorreu o sinistro, é ela parte legítima para responder aos termos da presente ação indenizatória.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Ultrapassada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A recorrente defende a aplicação da teoria subjetiva (
faute du service
), argumentando que, em casos de omissão, seria necessária a comprovação de negligência, imprudência ou imperícia.

Tal tese, contudo, vai de encontro à disciplina legal e jurisprudencial vigente. A relação jurídica estabelecida é, inequivocamente, de consumo (arts. 2º e 3º do CDC), incidindo a responsabilidade objetiva, fundamentada tanto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, quanto no art. 14 do CDC.

A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.122, que fixou a seguinte tese vinculante:

"As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões."

Dessa forma, é irrelevante a discussão sobre a existência de culpa em sentido estrito (negligência na fiscalização), bastando a comprovação do defeito no serviço, do dano e do nexo causal.

Corroborando este entendimento, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO COM ANIMAL EM RODOVIA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LUCROS CESSANTES. TERMO INICIAL DOS JUROS . RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por concessionária de rodovia contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes, em decorrência de acidente envolvendo caminhão da empresa autora e animal solto em pista de rodovia concedida. A sentença reconheceu a responsabilidade da concessionária e fixou correção monetária desde o prejuízo e juros moratórios desde o evento danoso, além de determinar liquidação do valor dos lucros cessantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária, apta a ensejar sua responsabilização pelos danos materiais e lucros cessantes; (ii) definir o termo inicial dos juros moratórios aplicáveis à condenação, à luz da natureza da responsabilidade (extracontratual ou contratual). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil da concessionária de rodovia é objetiva, com base no art. 37, § 6º, da CF/88 e no art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados aos usuários em razão de falhas na prestação do serviço. 4. A colisão de veículo com animal solto em pista de rolamento, devidamente comprovada por boletim de ocorrência e documentos, configura falha do serviço e impõe o dever de indenizar. 5. Os lucros cessantes restaram demonstrados por estimativas baseadas em receita gerada por veículo similar da frota, sendo cabível sua apuração em sede de liquidação de sentença. 6. A responsabilidade é extracontratual, pois não há vínculo contratual direto entre usuário e concessionária, sendo aplicável a Súmula 54 do STJ para fixação dos juros de mora a partir do evento danoso. 7. Improcedente o pedido de alteração do termo inicial dos juros para a data da citação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes da presença de animal solto em pista de rolamento, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e do art. 14 do CDC. A responsabilidade é de natureza extracontratual, ainda que a concessionária atue por delegação contratual do Poder Público, aplicando-se, portanto, a Súmula 54 do STJ quanto ao termo inicial dos juros moratórios. Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CC/2002, arts. 402 e 403; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.908.738/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21/08/2024, DJe 26/08/2024 (Tema 1.122); STJ, EDcl-AREsp 2 .749.112/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 20/03/2025. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00013165820158080023, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível)"

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR ANIMAL NA PISTA DE ROLAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As concessionárias de rodovias ostentam responsabilidade objetiva pelos danos causados por animais nas pistas de rolamento, em razão da incidência da regra do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, do artigo 1º, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 2. O mero fato de o dono do animal também ostentar responsabilidade de ressarcir a vítima pelo dano causado não interfere na obrigação da concessionária, que deve responder perante o usuário pela falha na prestação do serviço . 3. A prova documental demonstra que a concessionária não zelou pela segurança da rodovia, uma vez que o acidente envolvendo 02 (duas) motocicletas da polícia militar foi causado por um bovino que estava na pista de rolamento, não tendo sido demonstrada a existência de causas excludentes do nexo de causalidade. 4. A indenização por danos materiais fixada na sentença teve como base o orçamento de menor valor apresentado pelo ente público, enquanto a concessionária recorrente não produziu prova documental capaz de rechaçar os preços indicados nas peças orçamentárias. 5. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003808-35 .2021.8.08.0048, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)"

DA FALHA NO SERVIÇO, FORTUITO INTERNO E DANOS MATERIAIS

A apelante sustenta a regularidade do serviço sob o argumento de que realizou inspeção na via apenas 09 (nove) minutos antes do acidente.

Ocorre que a obrigação da concessionária é de resultado (segurança viária). A presença de animal na pista configura fortuito interno, isto é, um risco inerente à própria atividade de administração rodoviária. O fato de a fiscalização ter passado pelo local minutos antes não rompe o nexo causal; ao contrário, demonstra que o serviço de vigilância foi insuficiente ou ineficaz para impedir o ingresso do animal e garantir a segurança do tráfego naquele momento específico.

Não se trata de impor à concessionária uma fiscalização absoluta e simultânea em toda a extensão da rodovia, mas de reconhecer que aquele que aufere os bônus da atividade econômica deve arcar com os riscos dela decorrentes (teoria do risco do empreendimento.

Quanto aos danos materiais, o nexo de causalidade está robustamente comprovado pelo Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), que descreve a colisão com o equino. Os prejuízos foram instruídos com notas fiscais idôneas (R$ 12.206,00), não tendo a apelante apresentado prova capaz de desconstituir os valores.

Presentes o defeito no serviço, o dano e o nexo causal, e ausente qualquer excludente (como fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima), a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para
17% (dezessete por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.